Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726273-91.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, diante dos efeitos infringentes pretendidos, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora